Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO A TERCEIROS. INCLUSÃO DE DADOS NO SNG. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela instituição financeira recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento aos recursos.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante alega a existência de omissão, sob o fundamento de que a certidão de julgamento não disponibilizou o inteiro teor do acórdão. Sustenta que houve violação à ampla defesa e ao devido processo legal. Requer o saneamento da omissão.
5. Não há vício na decisão colegiada e o inteiro teor do acórdão foi devidamente disponibilizado (ID 59595032).
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.